Tribunal: TJES
Processo: 0000671-41.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000671-41.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIELLE CHRIST MANSO DE CASTRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0000671-41.2021.8.08.0017
ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins - 2ª Vara
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
DANIELLE CHRIST MANSO DE CASTRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. CARGO COMISSIONADO. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. REAJUSTES SUPRIMIDOS NO PERÍODO DE 2016 A 2018. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1)
. A controvérsia versa sobre o reajuste salarial previsto na Lei Estadual nº 10.278/2014, o qual beneficia os servidores de cargo efetivo e comissionado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A parte autora afirma exercer cargo comissionado de Chefe do Setor de Conciliação junto ao Tribunal de Justiça da parte ré. Da referida função, até março/2014, a parte autora tinha como remuneração base o valor de R$ 2.911,45 (dois mil. novecentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), mas, com a Lei nº 10.278/2014, o autor teria direito aos reajustes salariais pelos 03 anos seguintes (2015; 2016; 2017). Alega a parte autora que no ano de 2015, efetivamente, ocorreu o reajuste. No entanto, no mesmo ano, foi sancionada a Lei Estadual nº 10.470/2015, a qual postergou o reajuste dos anos de 2016 e 2017 para os anos de 2018 e 2019
. Por entender que a Lei nº 10.470/2015 é inconstitucional, a parte autora requer que seja a parte ré condenada ao pagamento dos valores que deveriam ter sido incorporados a sua remuneração e aos seus reflexos nos anos de 2016, 2017 e 2018.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça contestatória, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(4).
Nota-se que a parte ré invoca, em seu recurso inominado, a ocorrência da prescrição integral da pretensão. A referida prejudicial de mérito deve ser rejeitada, na medida em que o presente caso se trata de relação jurídica de trato sucessivo, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ,
in verbis
: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”. Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito arguida pela ré.

(5).
Do mérito.
Afirma a parte autora que, por força da Lei Estadual nº 10.278/2014, houve reajuste salarial nos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. No entanto, em 18.12.2015, foi sancionada a Lei Estadual nº 10.470/2015, a qual alterou a redação da referida Lei nº 10.278/2014 para determinar qu
e os vencimentos dos servidores de cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo seriam reajustados nos percentuais de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2018 e de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019. Nota-se que, com a edição da lei, efetivamente, o autor deixou de receber a remuneração com os reajustes previstos na lei anterior entre o período de 2016 a 2018.

(6).
Sobre tal ponto, conforme mencionado na sentença objurgada, em situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nª 4013, reconheceu a existência de direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores,
in verbis
: “
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007 (ADI 4013, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 31/03/2016, Publicação: 19/04/2017)”
.

(7).
Além disso, o tema debatido nos autos já foi objeto de deliberação nesta 2ª Turma Recursal, em processo de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (RI nº 0005787-07.2021.8.08.0024), no qual foi decidido, em caráter unânime, nos seguintes termos,
in verbis
: “
[...] Com efeito, em que pese a argumentação da parte demandada, no sentido de que a lei superveniente portava efeitos concretos, fato é que o cerne da lesão consiste em não implementar os aumentos devidos, nas datas previstas na legislação anterior. Destarte, considerando inclusive o dever de autotutela da administração pública, que poderia ter reconhecido de forma espontânea e administrativamente o direito adquirido, a sua inércia, a sua omissão em efetuar os pagamentos devidos mês a mês, é que ensejou o dano de natureza iterativa. Sem a evidência de uma análise concreta e de rejeição explícita da postulação ora em debate, o simples advento da norma ulterior e, no ponto, inconstitucional, não teria o condão de suprimir o fundo de direito, sob o pálio da prescrição [...]. [...] Observe-se que a lei estadual nº 10.278/2014, entrou em vigor na data de sua publicação. Não é correta, portanto, a afirmação de que a lei posterior a teria revogado durante a suposta vacatio legis. Sendo assim, vigorou e produziu efeitos. Cuidando-se, dessarte, de preceito legal cuja efetivação estava sujeita unicamente a termo, qual fosse, a implementação das datas já agendadas para os respectivos reajustes (em 1º de janeiro de 2015, 1º de janeiro de 2016 e 1º de janeiro de 2017), o direito respectivo foi incorporado ao patrimônio jurídico do servidor de imediato, na forma do art. 6º, §2º, da LINDB, que estatui: “Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.” Incorreto dizer que se tratasse de mera expectativa. A modificação ulterior, que sobreveio no ano de 2015, conflitou com o direito adquirido e, por conseguinte, não pode prevalecer o disposto no art. 3º, da Lei nº 10.470/2015, no que conflita com as disposições já então vigentes, da Lei Estadual nº 10.278/2014 [...]
.”

(8).
Dessa forma, é possível compreender que a nova lei não poderia retroagir para prejudicar o direito adquirido da parte autora, vez que violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores, motivo pelo qual confirma-se a sentença objurgada que
restabeleceu os reajustes previstos no artigo 3º da Lei nº 10.278/2014, em favor da autora, no tocante ao período compreendido entre os anos de 2016 a 2018 (observando a prescrição quinquenal), os quais foram suprimidos.

(9).
No que diz respeito à incidência da atualização monetária, assiste razão à ré/recorrente ao invocar a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
in verbis
: “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”. Com isso, a sentença de piso deve ser ajustada apenas no referido tópico do juros e da correção monetária, que passará a se dar da seguinte forma: a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E em que a parcela deveria ter sido paga, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021 e Tema 99 do STJ.

(10).
A parte ré almeja ainda o enfrentamento específico de certos pontos, os quais devem ser rejeitados. No detalhe, afirma que seria aplicável ao caso o entendimento lançado na ADI 6196/MS, mas, como se viu, outro foi utilizado para a solução do caso. Afirma ainda que a Súmula vinculante nº 37 do STF que veda ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores, o que, conforme exarado, não é a situação dos autos, na medida em que apenas se reconhece válido o acréscimo decorrente de lei. Por último, afirma que há ausência de direito a regime jurídico ao servidor público, merecendo destacar que o caso dos autos não aborda tal situação. Por último, em relação ao tema em debate nos autos, é relevante anotar o julgamento realizado no âmbito do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, no âmbito do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000049-30.2022.8.08.9101, em que restou assentada a seguinte orientação,
in verbis
: “
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015.
01.
Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente.
02.
Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014.
03.
Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário.
04.
Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.
” (TJES, Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, Rel. Juíza Giselle Onigkeit, j. em 10/03/2023, disponibilizado no DJe/PJES de 20/04/2023).

(11).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada tão somente em relação aos critérios de aplicação da correção monetária e dos juros de mora, de maneira que o dispositivo passa a vigorar com a seguinte redação (destaque nosso):
“
[...] Ante ao exposto, impõe-se [...]
CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar a autora, as diferenças remuneratórias no vencimento base no período compreendido entre Janeiro de 2016 a Dezembro de 2018, previstas no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição.
Em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora, deverá ser observado o seguinte:
a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E em que a parcela deveria ter sido paga, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021 e Tema 99 do STJ
.
[...]
”
.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)